Tribunal: TJSP
Processo: 1000520-03.2020.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / Estaduais
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA PROCON – Instituição financeira – Prática abusiva consistente no envio de cartão de crédito sem prévia solicitação do consumidor, além da cobrança indevida de anuidades – Infração ao artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor – Imposição da penalidade que observou a legislação aplicável e os princípios da razoabilidade e da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA PROCON – Instituição financeira – Prática abusiva consistente no envio de cartão de crédito sem prévia solicitação do consumidor, além da cobrança indevida de anuidades – Infração ao artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor – Imposição da penalidade que observou a legislação aplicável e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade- Impossibilidade de redução pelo Poder Judiciário - Sentença reformada – Recurso provido.